Tribunal: TJDFT
Processo: 0748712-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748712-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FELIPE LOPES FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão nos autos da ação de conhecimento (processo no 0744032-74.2023.8.07.0001), ajuizada por FELIPE LOPES FRANÇA. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da intimação da decisão, autorize a realização, no Hospital Brasília, de todos procedimentos solicitados na guia de internação de ID 176177723 – Págs. 2/3, bem como promova o custeio de todos os materiais necessários à realização daqueles procedimentos, inclusive aqueles descritos na guia de solicitação de OPME de ID 176177723 – Pág. 4, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos da ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos (ID 176336286): “A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 176167782), a autorização para a realização da integralidade dos procedimentos cirúrgicos, que lhe foram prescritos, com todos os materiais necessários (ID 176177722 – Págs. 3/4), para tratamento de lesões na coluna lombar. Isto porque, como cabe apenas ao profissional de saúde que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde do autor e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar as alternativas ao tratamento proposto mediante autorização parcial dos procedimentos e materiais solicitados (ID 176177723 – Págs. 2 e 4). Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a conduta da ré é abusiva por violação da boa-fé objetiva, mais especificamente quanto ao dever de proteção do consumidor contra práticas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o, inciso IV, do CDC). Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde para a realização do tratamento cirúrgico, pois o quadro clínico do autor enseja “importante perda de qualidade de vida devido crises álgicas” (ID 176177722 - Pág. 3), inclusive com “risco de déficit neurológico permanente ou dor crônica” (ID 176177718 – Pág. 4). Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GEAP. NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. I. A negativa do plano de assistência à saúde em autorizar a realização dos procedimentos na forma prescrita pela equipe médica responsável é abusiva. II. À operadora de plano de saúde não compete aferir se a prescrição médica é apropriada ou não ao caso nem mesmo limitar a quantidade de procedimentos a serem realizados. III. Não comprovado que o paciente realizou os exames em rede não credenciada, cabe à entidade de assistência à saúde arcar com as despesas efetuadas pelo autor, mormente quando evidenciado o alto risco da patologia. IV. A não autorização para a realização do tratamento causa intensa frustração e angústia aos segurados do plano de saúde. Tal circunstância traduz o dano moral, que independe de prova do prejuízo, porquanto atinge a esfera interior ou subjetiva do indivíduo. V. A compensação por dano moral deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, a natureza e a extensão do dano. VI. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.817941, 20100110304622APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 171) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROCEDIMENTO. CUSTEIO DEVIDO. PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DA DEMORA. Havendo autorização para a realização do procedimento cirúrgico pela agravada, a negativa de utilização dos materiais expressamente indicados pelo profissional que acompanha o paciente como indispensáveis para o sucesso do procedimento é conduta abusiva, porquanto pode ser entendida como recusa velada. Uma vez presentes os requisitos da antecipação de tutela presentes no art. 273 do CPC, imperiosa é a manutenção da decisão que a deferiu. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.907906, 20150020289653AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 627) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas dos procedimentos cirúrgicos indicados ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização, no Hospital Brasília, de todos procedimentos solicitados na guia de internação de ID 176177723 – Págs. 2/3, bem como promova o custeio de todos os materiais necessários à realização daqueles procedimentos, inclusive aqueles descritos na guia de solicitação de OPME de ID 176177723 – Pág. 4, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pelo autor à ré, que se recusou de forma injustificada a autorizar a integralidade dos procedimentos e materiais cirúrgicos. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço descrito abaixo, que foi extraído do sistema PJe: Nome: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Endereço: SCN, Quadra 01, Bloco D, Edifício Vega Luxury Mall, Torre B, Salas 101 a 107, Asa Norte, Brasília/DF, CEP.: 70.711-040. Intime-se o autor”. Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da evidente ausência de emergência, bem como a ausência de ato ilícito praticado pela agravante, a qual apenas seguiu com o contrato de saúde, uma vez que o tratamento não possui cobertura por não constar no Rol da ANS. Requer o afastamento da multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a minoração do valor exorbitante da multa em patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 53431659. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em que requereu o autorização de procedimento cirúrgico, conforme laudo médico e pedido cirúrgico acostado aos autos, no prazo de 48h, sob pena de multa diária (ID 176156967). De acordo com o relatório médico de ID 176160803, o autor “apresenta quadro clínico de dor lombar e ciática intensa e déficit neurológico sensitivo (...) com piora progressiva, com dor incapacitante, em risco de déficit neurológico permanente ou dor crônica sendo indicado tratamento cirúrgico”. “Necessita de tratamento cirúrgico descompressivo visando reduzir o risco de complicações intraoperatórias e instabilidade”. Está demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico foi indicado pelo médico responsável pela condução de tratamento do autor objetivando amenizar os efeitos causados ao autor em razão da enfermidade a que está acometido. A ré não se desincumbiu do ônus de provar o descumprimento efetivo de qualquer dispositivo das normativas de regência, não podendo obstar o tratamento proposto pelo médico, sob pena de colocar em risco a saúde do autor. Desse modo, por qualquer ângulo que se visualize a matéria, considera-se ilegítima a recusa da cobertura securitária por parte da requerida. O magistrado fixou multa diária de R$ 4.000,00, limitada ao valor de R$ 200.000,00, sem prejuízo das perdas e danos, em caso de descumprimento da ordem judicial (ID 176336286). O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. No caso em exame, observa-se as astreintes são desproporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser revisto o valor arbitrado. Portanto, as astreintes devem ser reduzidas para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado o valor a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo para reduzir o valor das astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado o valor a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023 16:51:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador